Tribunal: STF
Processo: Ext 853
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-19
Data de publicação: 2002-12-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. APOLOGIA AO CRIME, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
EVASÃO DE IMPOSTOS. DUPLA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO PARA FINS DE
INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO CRIMINAL: POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. FATOS E INDÍCIOS
SUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS. LEGALIDADE
FORMAL.
1.      Pressupostos do pedido atendidos. Correspondência entre
os tipos penais do País requerente e os do Brasil. Inexistência de
prescrição.
2.      Dupla tipificação. Não se tratando de formação de
quadrilha autônoma, não há que cogitar do limite exigido pelo tipo
previsto na legislação penal brasileira (CP, artigo 288), bastando
que o agente se integre à organização criminosa preexistente para
que se materialize o delito. Precedente.
3.      Evasão de impostos.
Condutas reveladoras da existência de fraude fiscal perpetrada
contra a ordem tributária. Tipificação correspondente no Brasil (Lei
 8137/90, artigo 1º).
4.      Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em
sede de delibação própria do processo extradicional, emitir juízo de
 valor quanto ao mérito das acusações imputadas ao investigado no
País requerente.
5.      Achando-se o processo em fase de instrução e
estando os fatos e os indícios caracterizadores dos crimes
suficientemente descritos de sorte que autorizem o decreto de prisão
 cautelar do extraditando pela autoridade competente, restam
preenchidos os pressupostos básicos para o atendimento do
pedido.
6.      Não pode o Supremo Tribunal Federal avaliar o mérito dos
 elementos formadores da prova, inclusive a autoria e a
materialidade dos delitos cometidos, ora em produção perante a
autoridade judiciária do País requerente, tema afeto à sua
soberania.
7.      Pedido de extradição disfarçada acerca de seu real
propósito. Insubsistência, em face do compromisso legal a que se
sujeita o requerente de não proceder à reextradição do súdito para
outro País que o reclame, senão com o expresso consentimento do
Brasil.
        Extradição deferida em parte, exceto quanto à apologia
ao crime, cuja pena máxima é inferior a um ano (CP, artigo 287).